Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732501-48.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ELEBRAR SERVIÇOS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADOS LTDA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Trata-se de pedido de reconsideração ofertado por ELEBRAR SERVIÇOS ELÉTRICOS E AR-CONDICIONADOS LTDA contra a decisão de ID 75908680, que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. Sustenta que o preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado nos autos. A pretensão é manifestamente inadmissível. O pedido de reconsideração não possui previsão legal, nos termos do Código de Processo Civil, tampouco está previsto no RITJDFT. Impende registrar que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgRg no AREsp 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração de ID 76318245. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021